Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009388-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGADO), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS - CPF: 352.655.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1009388-87.2024.8.11.0000 –
interposto nos autos do
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Campo Verde.

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa e Adair Cristóvão da Rocha.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao passo que defendeu a possibilidade de os herdeiros figurarem no polo passivo da ação, fazendo expressa referência ao art. 110, do CPC, contudo, não houve menção sobre o dispositivo. Aliado a isso, defende que o espólio é representado pelo inventariante e, se não há inventariante, não como o espólio estar em juízo. Ainda sustenta a omissão quanto aos artigos 1.784, do Código Civil e 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, que não foram analisados no acórdão.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Sem delonga, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça segue no sentido de que, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio deve responder pelas dívidas do falecido, nos termos dos artigos 796, do CPC c/c 1.997,
caput
, do Código Civil.

Consequentemente, o patrimônio deixado pelo falecido deverá suportar o encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando, então, cada herdeiro será chamado a responder dentro das forças do seu quinhão.

Aliás, o art. 796, do CPC/2015 é bastante claro ao dispor que, havendo o falecimento da parte, o espólio responde pelas dívidas do falecido até a realização da partilha, veja:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
”

No mesmo sentido, o teor do artigo 1.997 do CC:

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

Ocorre que, enquanto não houver a nomeação de inventariante, com a devida prestação de compromisso, caberá ao juízo nomear um administrador provisório, que representará o espólio ativa e passivamente, na forma do art. 613 e 614 do CPC.

Em relação à inclusão no polo passivo dos herdeiros, assim decidiu o C. STJ acerca da legitimidade, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FALECIMENTO DO EXECUTADO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DAS HERDEIRAS DO FALECIDO PARA INTEGRAREM O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE INVENTÁRIO AINDA NÃO FINALIZADO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. É o espólio - universalidade de bens deixados pelo de cujus - que, por expressa determinação legal (arts. 597 do CPC/73 e 1.997 do CC), responde pelas dívidas do autor da herança e tem legitimidade passiva para integrar a lide, enquanto ainda não há partilha.

3. Mostra-se correta a conclusão do acórdão recorrido, ao indeferir o pedido de intimação das herdeiras do executado para ingressarem no polo passivo da lide, revelando-se inadequado o prosseguimento do feito em face delas.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1.039.064/PR, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 27.11.2018 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MORTE DA PARTE EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida.
Precedentes.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial,

para reconhecer o espólio como parte legítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença manejado contra o patrimônio do de cujus.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1699005/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, j. 07.12.2020 – destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados dos Tribunais,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
INCLUSÃO HERDEIROS NO POLO PASSIVO – PARTILHA NÃO REALIZADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No que tange à legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da execução, observa-se a jurisprudência do C. STJ no sentido de que enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, apenas o espólio pode suceder o falecido (art. 796 do CPC), caso em que os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva.”

(RAI n.º 1009570-10.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS - ACOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, conforme prevê o art. 1.997 do Código Civil. Nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil, o espólio possui legitimidade para ser demandado nas ações em que o falecido integraria o polo passivo da demanda, se vivo fosse.

Considerando que ainda não se concretizou a partilha dos bens deixados pelo de cujus, correta a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder pelas dívidas do falecido
.
” (TJMG, RAI n.º 10069090274528001, 11ª Câmara Cível, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 26.08.2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEVEDOR - FALECIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS.

I. A legitimidade para responder por ação de execução é do espólio e não dos herdeiros do devedor falecido. A ausência de abertura do inventário não faz dos herdeiros parte legítima para responder por obrigação assumida pelo de cujus
.
” (TJMG, RAI 1.0000.23.245587-3/001, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 18.04.2024 – destaquei).

Assim, inexistindo partilha de bens, não deve ser admitido o ingresso no polo passivo dos herdeiros do falecido, sendo necessário que ocorra a sucessão pelo Espólio de Alberto da Rocha, não cabendo, todavia, examinar nesta esfera, o motivo pelo qual ainda não foi aberto o inventário.
”

(id.
222625192
).

À vista disso, em que pesem às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto possibilidade dos herdeiros figurarem no polo passivo da ação, citando a omissão quanto a alguns dispositivos legais, verifica-se que a matéria foi enfrentada e devidamente fundamentada por esta Câmara, entendendo que a legitimidade para responder pela ação de execução é do espólio e não dos herdeiros do devedor falecido, e, ainda que ausente a abertura do inventário, não faz dos herdeiros parte legítima para responderem, por si só, pelas obrigações assumidas pelo
de cujus
. Aliás, “
A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado
.” (REsp 1.987.061/DF, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2.8.2022, DJe de 5.8.2022).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MORTE DA PARTE EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).

Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida. Precedentes.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, para reconhecer o espólio como parte legítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença manejado contra o patrimônio do de cujus.
” (AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. em 7.12.2020 - destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelos embargados, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o recorrente advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insista na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024